Tribunal: TJSP
Processo: 1066458-17.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
ACORDO NOTICIADO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. Diante da notícia de composição entre as partes, impõe-se a homologação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, "b" do NCPC.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066458-17.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RECANTO
FELIZ INCORPORAÇÃO LTDA, são apelados ÉRICA ZARETZKI e ERICA
ZARETZKI 16362996879 (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram o acordo
celebrado entre as partes, extinguindo o processo nos termos do art. 487, inc. III,
alínea “b”, do CPC, prejudicado o recurso. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066458-17.2016.8.26.0100 -Voto no 24.061
2
Apelação n.o 1066458-17.2016.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Recanto Feliz Incorporação Ltda.
Apelada:
Erica Zaretzki e outro
Juiz sentenciante: Alexandre Bucci
ACORDO NOTICIADO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE
IMPÕE. Diante da notícia de composição
entre as partes, impõe-se a homologação,
extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 485, inc. III,
“b” do NCPC.
Recurso prejudicado.
VOTO N.o 24.061
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 1.281/1.299, publicada em
12.3.19 (fls. 1.300/1.304), que em ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização e exibição de
documentos, julgou improcedentes os pedidos, condenando a
autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Recorre a autora para alegar que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066458-17.2016.8.26.0100 -Voto no 24.061
3
negociou 22 casas garantindo à autora que havia realizado as
pesquisas
financeiras
referentes
a
cada
comprador.
Entretanto, posteriormente ficou ciente que antes mesmo de
haver o pagamento do ITBI e registro no cartório de registro
de imóveis para a entrega das chaves, já havia pessoas
residindo no local, iniciando os problemas para a apelante.
Ressalta que a ré recebeu instruções expressas para fazer
análise de crédito e registro do contrato perante o cartório
de imóveis, conforme orientação do advogado da apelante, além
da necessidade de o comprador fazer o registro do contrato na
matrícula do imóvel para a entrega das chaves e efetiva
posse. Aduz que a ré confessou através de e.mail que não
entregou a documentação solicitada e fez cobranças indevidas,
além de várias ofensas à sócia da apelante, cobrou comissões
pela venda sem prestar contas dos serviços realizados. Realça
que a apelada fez uma liquidação no local de venda somente
para obter as comissões, tendo realizado as negociações sem
qualquer critério de avaliação. Frisa que após a solicitação
para o cumprimento do pagamento do ITBI e registro de
imóveis, alguns compradores optaram pela rescisão, já que não
tinham condições de arcar com as referidas despesas e
informaram terem sido enganados pela corretora. Alega que o
percentual das comissões se define pelo ajuste entre as
partes e que no caso foi de 4% e não 6%. Enfatiza que o
perito confirmou os fatos narrados pela apelante. Pugna pela
procedência da ação.
Recurso
tempestivo,
com
preparo
e
resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066458-17.2016.8.26.0100 -Voto no 24.061
4
A petição de fls. 1.331/.1335 noticia a
realização de acordo entre as partes, as quais requereram
homologação.
Ante
o
exposto,
homologo
o
acordo
celebrado entre as partes, extinguindo o processo nos termos
do art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC, prejudicado o
recurso.
GILBERTO LEME
Relator